Tribunal: TJSP
Processo: 1012133-51.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de perdas e danos c/c rescisão contratual. Sentença de procedência. Insurgência da corré. Instituição financeira que tem legitimidade passiva. Rescisão da compra e venda que implica rescisão do financiamento, este acessório em relação àquela, firmado apenas a fim de viabilizá-la. Desfazimento do negócio com um todo. Inexigibilidade das prestações derivadas dos

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de perdas e danos c/c rescisão contratual. Sentença de procedência. Insurgência da corré. Instituição financeira que tem legitimidade passiva. Rescisão da compra e venda que implica rescisão do financiamento, este acessório em relação àquela, firmado apenas a fim de viabilizá-la. Desfazimento do negócio com um todo. Inexigibilidade das prestações derivadas dos contratos. Necessidade de recomposição das partes ao "status quo ante". Indenização por danos morais afastada. Honorários advocatícios sucumbenciais. Obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (tese fixada no Tema Repetitivo no 1.076, pelo C. STJ). Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.